Tribunal: STJ
Processo: 0397088-34.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1042887 - GO(2025/0397088-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: CLEITON VIEIRA CONCEICAO
ADVOGADO
: CLEITON VIEIRA CONCEICAO - GO058421
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: LUIS GABRIEL SANTOS DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
PRISÃO

HABEAS
CORPUS
PREVENTIVA.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
FUNDAMENTAÇÃO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ESPECIAL A
REPROVABILIDADE
DA
FORMA
DE
EXECUÇÃO
DO
CRIME.
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS
DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE INVOCADA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.
1. As circunstâncias da tentativa de homicídio, com golpe de faca e por
motivo banal, constituem fundamento idôneo para a decretação da prisão
preventiva, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que reconhece a especial reprovabilidade do
do
modus operandi
delito como elemento apto a evidenciar a periculosidade do agente e o
consequente risco de sua liberdade para a ordem pública.
2. A alegação de legítima defesa não encontra respaldo em prova pré-
constituída nos autos, pois a impetração não foi instruída com cópia integral
do procedimento investigatório, com os depoimentos prestados à
autoridade policial; logo, inexistem indícios de injusta agressão ou de
socorro prestado pelo paciente, de modo que o reconhecimento da
excludente de ilicitude demandaria dilação probatória incompatível com o
rito do
.
habeas corpus
3. As condições pessoais favoráveis do paciente – como primariedade,
residência fixa e ocupação lícita – não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando demonstrados os requisitos autorizadores da prisão
preventiva, tampouco se mostram suficientes para afastar a necessidade da
custódia diante do risco à ordem pública.
4. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
do
art. 319
Código de Processo Penal, são insuficientes para garantir a manutenção da
ordem pública, conforme explicitado no decreto prisional.
Documento eletrônico VDA55193178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:42
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 62887278-a516-46a7-a139-ac212655983a

5. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:42
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 62887278-a516-46a7-a139-ac212655983a

HABEAS CORPUS No 1042887 - GO(2025/0397088-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: CLEITON VIEIRA CONCEICAO
ADVOGADO
: CLEITON VIEIRA CONCEICAO - GO058421
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: LUIS GABRIEL SANTOS DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
PRISÃO

HABEAS
CORPUS
PREVENTIVA.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
FUNDAMENTAÇÃO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ESPECIAL A
REPROVABILIDADE
DA
FORMA
DE
EXECUÇÃO
DO
CRIME.
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS
DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE INVOCADA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.
1. As circunstâncias da tentativa de homicídio, com golpe de faca e por
motivo banal, constituem fundamento idôneo para a decretação da prisão
preventiva, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que reconhece a especial reprovabilidade do
do
modus operandi
delito como elemento apto a evidenciar a periculosidade do agente e o
consequente risco de sua liberdade para a ordem pública.
2. A alegação de legítima defesa não encontra respaldo em prova pré-
constituída nos autos, pois a impetração não foi instruída com cópia integral
do procedimento investigatório, com os depoimentos prestados à
autoridade policial; logo, inexistem indícios de injusta agressão ou de
socorro prestado pelo paciente, de modo que o reconhecimento da
excludente de ilicitude demandaria dilação probatória incompatível com o
rito do
.
habeas corpus
3. As condições pessoais favoráveis do paciente – como primariedade,
residência fixa e ocupação lícita – não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando demonstrados os requisitos autorizadores da prisão
preventiva, tampouco se mostram suficientes para afastar a necessidade da
custódia diante do risco à ordem pública.
4. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
do
art. 319
Código de Processo Penal, são insuficientes para garantir a manutenção da
ordem pública, conforme explicitado no decreto prisional.
Documento eletrônico VDA54080898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 20:32:48
Código de Controle do Documento: 8ee66ad4-b1b7-486d-ac89-8df9d90f905d

5. Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
habeas corpus
Luis Gabriel Santos da Silva, no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás (
Criminal n. 5701432-
Habeas Corpus
29.2025.8.09.0032).
Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia
acusado da suposta prática do crime previsto no
§ 2o, I e IV,
o
21/8/2025,
art. 121,
c/c
II, do Código Penal. Na audiência de custódia, o Juízo de primeira instância
art. 14,
converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls.
).
71/77
A defesa alega que a prisão preventiva do paciente caracterizaria
constrangimento ilegal, na medida em careceria de fundamentação idônea a respeito
do suposto risco cautelar que a liberdade do paciente representaria para a ordem
pública.
Sustenta que o paciente teria agido em legítima defesa, pois, [d]urante a luta
corporal [com o ofendido, que teria iniciado a agressão], o paciente sofria golpes
[...]
[...] e,
contínuos no rosto e na cabeça,
avistou no chão uma faca de mesa metálica

[e]m um ato reflexo instintivo, sem qualquer intenção de causar lesão grave ou morte, o
paciente pegou essa faca e desferiu um único golpe, apenas o suficiente para afastar o
(fl. 3).
agressor e cessar a injusta agressão que sofria
Ressalta que o paciente não perseguiu [o ofendido], não desferiu novos
, mas
ataques, tampouco tentou fugir
prestou socorro à vítima, chamou a polícia e
(fls.
).
permaneceu no local dos fatos aguardando a chegada da guarnição
3/4
Afirma que o paciente tem residência fixa, exerce ocupação lícita e é
primário, de modo que seria suficiente a imposição de medidas cautelares previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Ao final, pede, inclusive liminarmente, que é a prisão preventiva do paciente
seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão.
A petição inicial foi liminarmente indeferida, uma vez que não havia sido
instruída com a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (fls.
).
61/62
Documento eletrônico VDA54080898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 20:32:48
Código de Controle do Documento: 8ee66ad4-b1b7-486d-ac89-8df9d90f905d

A defesa interpôs agravo regimental contra a decisão e instruiu a petição
com cópia do decreto prisional (fls.
).
68/85
Decisão que reconsidera o indeferimento da petição inicial do habeas corpus
, para conhecer da impetração e indeferir o pedido liminar (fls.
).
90/92
O Juízo de primeira instância prestou as informações solicitadas (fls.
).
98/100
O Ministério Público Federal se manifestou pela denegação da ordem (fls.
).
103/109
É o relatório.
VOTO
Ao examinar os documentos que instruem os autos, não identifico o
manifesta ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pelos
motivos que passo a expor.
O Juízo competente para audiência de custódia converteu a prisão em
flagrante do paciente em prisão preventiva pelos seguintes fundamentos (fls.
–
73/76
grifo nosso):
Conforme se infere do presente comunicado de prisão “A equipe de
composta pelo depoente e pelo Cabo Campos foi empenhada pelo
Ceres/Rialma
Copom para prestar apoio em um atendimento do SAMU, na rotatória em frente à
entrada do Bairro Conjunto Bernardo Sayão, onde havia uma vítima de ferimento
por arma branca. No local, populares informaram que o SAMU já havia se retirado,
conduzindo a vítima. Diante disso, a equipe deslocou-se até a UPA de Ceres, onde
identificou a vítima como IVAN ROCHA DE SOUZA. Em entrevista, Ivan relatou
que tentou separar uma briga entre um homem e uma mulher, momento em
. Ao ser questionado sobre o autor,
que foi agredido com uma arma branca
informou não saber o nome, mas que conhece o suspeito apenas pela alcunha de
“Baianinho das Populares”, não fornecendo mais detalhes. Ressalta-se que a
vítima apresentava fortes dores e dificuldades para se comunicar. A equipe
conversou com o médico Dr. Gabriel Spínola, responsável pelo resgate, o
qual informou que a vítima havia perdido muito sangue e, possivelmente,
. Realizado patrulhamento nas
teve uma veia arterial do braço direito perfurada
imediações do local do fato, não foram localizadas testemunhas. Em seguida, a
equipe prosseguiu com patrulhamento pelo Bairro Vila São Patrício, também
conhecido como “Populares”, onde avistou um indivíduo sem camisa em
. Após abordagem, foi identificado como LUÍS GABRIEL SANTOS
atitude suspeita
DA SILVA, que declarou ser conhecido pela alcunha de “Baianinho”, que também
confirmou morar nas Populares. Questionado sobre sua versão dos fatos, Luís
Gabriel afirmou que estava com a pessoa de Gesana Souza Resende, mulher que
ele afirma ter um caso amoroso, e que por ciúmes, foi agredido por Ivan, porém
negou ter revidado e também
. Diante dos fatos, foi
negou o uso de arma branca
dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido até a UPA de Ceres para
relatório médico, sendo posteriormente apresentado na Delegacia de Polícia Civil
de Ceres. Por fim, funcionários da UPA informaram que a vítima Ivan Rocha de
Souza foi transferida para o Hospital Pio X, onde passaria por cirurgia de urgência,
Documento eletrônico VDA54080898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 20:32:48
Código de Controle do Documento: 8ee66ad4-b1b7-486d-ac89-8df9d90f905d

em razão da gravidade do ferimento e risco de vida.” De igual modo, ouvido na
Delegacia de Polícia, o custodiado confessou ter discutido com a vítima, entrando
em luta corporal, ocasião em que desferiu golpes utilizando um “
”,
pedaço de piso
que atingiu a vítima, ocasionando as lesões (evento 1).
Diante disso, para além da evidência da materialidade e dos indícios de
autoria, vislumbra-se, em que pese a primariedade do custodiado, demonstrada a
ameaça à ordem pública, além de que
, sendo
o flagranteado empreendeu fuga
localizado somente após diligências da equipe policial, o que revela risco de fuga,
de modo que a prisão preventiva é indispensável para garantir a regular aplicação
da lei penal. Ainda, a
(encontrando-se a
gravidade concreta do fato praticado
vítima hospitalizada em estado grave diante dos golpes desferidos pelo autuado)
demonstra claramente a presença de risco à vida da vítima, de sorte que caso seja
ele colocado em liberdade, poderá levar a cabo o seu intento.
[...]
Por fim, entende-se que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão
estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal se revela adequada e
suficiente para garantir a efetividade do processo, ao menos segundo os
elementos existentes até agora nos autos, de modo que a segregação cautelar se
mostra necessária, conforme dispõe o artigo 321 do Código de Processo Penal, a
contrario sensu.
Como visto, a prisão provisória do paciente foi validamente fundamentada
na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da sua periculosidade,
evidenciada pela forma brutal de execução da tentativa de homicídio por motivo banal.
Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual a forma de execução do crime contra a vida é
idônea a fundamentar o juízo de periculosidade do suspeito (RHC n. 104.591/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2019,
15/3/2019;
HC n.
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
457.841/SP,
16/10/2018,
DJe de
.
24/10/2018)
Por sua vez, a alegação de que o paciente teria agido em legítima defesa
não encontra correspondência em nenhuma das provas existentes nos autos,
mormente porque a petição inicial não se faz acompanhar de cópia integral do
procedimento investigatório, com os depoimentos prestados à autoridade policial.
Com efeito, não existe nenhum indício de que o paciente teria reagido a uma
injusta agressão nem de que ele teria prestado socorro ao ofendido após o golpe de
faca letal ou de que teria aguardado a chegada da polícia.
Assim, na falta de prova pré-constituída da excludente de ilicitude invocada,
conclui-se que o acolhimento da pretensão o impetrante exigiria dilação probatória para
a completa redefinição dos fatos estabelecidos pelas instâncias inferiores, o que é
sabidamente inadmissível no rito especial do
.
habeas corpus
Por fim, também é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do
paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
Documento eletrônico VDA54080898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 20:32:48
Código de Controle do Documento: 8ee66ad4-b1b7-486d-ac89-8df9d90f905d

devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para a manutenção da ordem pública.
Isso posto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA54080898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 20:32:48
Código de Controle do Documento: 8ee66ad4-b1b7-486d-ac89-8df9d90f905d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.042.887 / GO
Número Registro: 2025/0397088-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
56700666920258090032 57014322920258090032
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CLEITON VIEIRA CONCEICAO
ADVOGADO
: CLEITON VIEIRA CONCEICAO - GO058421
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: LUIS GABRIEL SANTOS DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
18/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:35
Código de Controle do Documento: a9ce1bb4-86c0-4a22-9e5e-0899b69917f7

Documento eletrônico VDA55148534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:35
Código de Controle do Documento: a9ce1bb4-86c0-4a22-9e5e-0899b69917f7